Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-89.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011720-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.848.031-15 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1011720-89.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA/MT

Recorrente
s
:
LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorridos
:
LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
12-17/06/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO
FORTUITO NÃO COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZ
OABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
INOMINADO
S

CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
O DO CONSUMIDOR
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.
Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3.
Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula indenização por danos morais, em razão da interrupç
ão
do fornecimento de energia elétrica em sua residência
no período de 15 e 16/12/2021; 15 e 16/01/2022, 19 e 21/01/2022 e 21 a 23/01/2022,
embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

4.
A suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

5.
Evidentemente, não havendo provas da
situação emergencial, a justificar a
interrupção
do serviço essencial
, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados ao consumidor.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

9
.

Sentença parcialmente reformada.

10
.

Recurso
s
conhecido
s
e p
arcialmente p
rovido
o da consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência no período de 15 e 16/12/2021; 15 e 16/01/2022, 19 e 21/01/2022 e 21 a 23/01/2022, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa
Recorrente/
Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a

Recorrente/Recorrida
LUIZ PEREIRA DE CAMPOS
pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, e
a
Recorrente/Recorrid
a

empresa
Recorrente/
Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
A
pela
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID
148099667
e
148760650
),

ambas as partes
volve
ram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023